Tribunal: TJBA
Processo: 8156939-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156939-14.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WALISSON DAS NEVES SANTOS

Advogado(s)
:
JONATHAN SOUSA NETTO

APELADO: FUNDACAO CESGRANRIO

Advogado(s)
:
ELVIS BRITO PAES, GUILHERME RIBEIRO ROMANO NETO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação indenizatória movida por candidato de concurso público que alegava erro na indicação do local de prova.

2. O candidato, ora Embargante, sustenta que o acórdão seria omisso e contraditório quanto à análise do endereço informado pela Fundação Cesgranrio, ora Embargada, e à localização do colégio indicado como local de aplicação da prova.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão ou contradição capazes de ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente as alegações do Embargante, consignando que o cartão de inscrição informava corretamente o local de prova — Colégio Dr. João Pedro dos Santos, situado na Avenida Mário Leal Ferreira, n.º 30, bairro Cosme de Farias, Salvador/BA.

5. A confusão quanto ao endereço decorreu de desatenção do candidato, e não de erro da Fundação Cesgranrio.

6. Inexistem vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, restando configurada a tentativa de rediscutir o mérito por meio de via inadequada, o que não se coaduna com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Inexistem omissão e contradição no acórdão que enfrenta de forma clara e suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, possuindo natureza meramente integrativa.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8156939-14.2024.8.05.0001, tendo, como Embargante,

WALISSON DAS NEVES SANTOS

e, como Embargada,
FUNDAÇÃO CESGRANRIO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA